Tribunal: TJDFT
Processo: 0711044-24.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. COMPROVAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONDENAÇÃO. CONCURSO MATERIAL. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando seus depoimentos, prestados em oportunidades distintas, são uníssonos e coerentes, além de terem sido corroborados por outros elementos de convicção.
2. Incabível falar em absolvição quanto ao delito de vias de fato, se as provas coligidas aos autos, especialmente depoimento da vítima ratificado por testemunha ouvida em Juízo, demonstram a prática do referido delito.
3. Se a conduta do acusado incutiu na vítima real temor e intimidação, resta configurado o dolo específico do crime de ameaça (art. 147 do CP).
4. Ao ir até a casa da vítima, o acusado descumpriu as medidas que lhe foram impostas por ordem judicial.
5. Correta a aplicação do concurso material quando os crimes são praticados com desígnios autônomos.
6. Recurso conhecido e desprovido.